Tribunal: TJBA
Processo: 0400338-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0400338-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOSE ABELARDO TORRES BRANDAO

Advogado(s)
:
SANDRO GARRIDO DO PRADO VALLADARES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, VINICIUS MEDRADO MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por GAFISA S.A. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JOSÉ ABELARDO TORRES BRANDÃO. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o depósito de documentos para expedição de carta de crédito consorcial, a condenação ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, danos morais fixados em R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre comprador e construtoras; (ii) estabelecer se houve mora injustificada na entrega do imóvel, ensejando responsabilidade civil das rés; (iii) determinar a legitimidade da condenação ao pagamento de lucros cessantes e sua forma de apuração; (iv) avaliar a legalidade da imposição das taxas condominiais e tributos antes da imissão na posse; (v) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica entre as partes, conforme previsto nos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o adquirente de imóvel considerado consumidor final, mesmo sem demonstração de hipossuficiência.

4.

A cláusula de tolerância de até 180 dias para a entrega do imóvel é válida, desde que expressa e não abusiva; ultrapassado esse prazo sem justificativa plausível, caracteriza-se a mora da construtora.

5.

A alegação de força maior baseada em fatores como escassez de mão de obra e intempéries climáticas não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de riscos inerentes à atividade da construção civil.

6.

O inadimplemento contratual resta configurado, sendo legítima a condenação ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser apurados até a efetiva entrega das chaves, e não apenas com base na disponibilização de documentos.

7.

A obrigação de entrega do imóvel livre de ônus, incluindo débitos de IPTU e taxas condominiais, até a imissão do comprador na posse, decorre da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo abusiva a cláusula que transfere essa responsabilidade ao consumidor antes da posse.

8.

O atraso na entrega do imóvel por 22 meses após o prazo contratual justifica a condenação por danos morais, caracterizados in re ipsa, dada a frustração das legítimas expectativas do consumidor e o comprometimento de sua dignidade.

9.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais extrapola os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00, em atenção ao caráter pedagógico e à jurisprudência consolidada.

10.

A sucumbência mínima do autor em parte dos pedidos atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Destaca-se que a fixação do valor da indenização por danos morais em montante abaixo do requerido não configura sucumbência parcial, conforme Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre adquirente de imóvel e construtoras, independentemente de demonstração de hipossuficiência.

2.

Ultrapassado o prazo contratual de tolerância para a entrega do imóvel, sem justificativa plausível, configura-se mora da construtora, com responsabilidade pelo inadimplemento.

3.

Os lucros cessantes devem ser apurados até a efetiva entrega das chaves ao comprador.

4.

É abusiva a cláusula que impõe ao comprador o pagamento de tributos e encargos condominiais antes da imissão na posse do imóvel.

5.

O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja dano moral in re ipsa, sendo legítima sua compensação.

6.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7.

A redução do valor da indenização por danos morais não configura sucumbência parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 7º, parágrafo único; CC, art. 421; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 4.591/64, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1036023/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 23.11.2010, DJe 03.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 1570780/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDF, Ac. 1181150, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 26.06.2019; TJ-SP, Ap. Cível 1000257-23.2023.8.26.0286, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 09.04.2024; TJ-BA, Ap. 8002670-80.2022.8.05.0229, Rel. Marcelo Silva Britto, pub. 12.06.2024; TJ-MG, Ap. Cível 1.0000.24.259036-2/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, pub. 24.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0400338-37.2013.8.05.0001, em que figura como Apelantes
GAFISA S.A.
e
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e Apelado
JOSÉ ABELARDO TORRES BRANDÃO.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA